Tribunal: TJDFT
Processo: 0704909-98.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704909-98.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CLEONICE APARECIDA DOS SANTOS, JEFFERSON FAGUNDES DE QUEIROS RECORRIDO: ISA IMOVEIS E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Considerando os fatos novos trazidos pela parte recorrente no Recurso Inominado, assim como o prazo transcorrido desde sua interposição, intimem-se as partes para que informem se a caução permanece em poder da imobiliária, foi depositada em favor dos locadores, foi restituída aos locatários ou ainda utilizada, total ou parcialmente, para abatimento de débitos, a fim de que seja verificada a existência de interesse recursal quanto ao ponto. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 20 de abril de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora